Tribunal: TJSP
Processo: 2186020-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2186020-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Marília, em que é embargante RT VET COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS - EIRELI, é embargado PROCURADOR CHEFE DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - REGIONAL MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 19 de março de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186020-07.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3353
2
Embargos de Declaração no 2186020-07.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rt Vet Comércio de Produtos Agropecuários - Eireli
Embargado: Procurador Chefe da Procuradoria Geral do Estado -
Regional Marília
Comarca: Marília
Voto no 3353

Embargos
de
declaração.
Agravo
de
instrumento.
Inexistência de vícios no julgado. Prequestionamento.
Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou
constitucional,
independentemente
de
citação
legal
expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rt Vet
Comércio de Produtos Agropecuários - Eireli contra o v. acórdão (fls.
216/220), prolatado no recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargante contra o Procurador Chefe da Procuradoria Geral do Estado -
Regional Marília, em face de decisão que indeferiu o requerimento de
desmembramento da Certidão de Dívida Ativa n.o 1.092.593.720, a fim de
individualizar os itens constantes no Auto de Infração 3.076.186-4,
viabilizando seu pagamento e/ou parcelamento.
Aduz a embargante a necessidade de prequestionamento
da matéria para inviabilizar o acesso às vias excepcionais requerendo a
empresa manifestação do colegiado quanto aos artigos 5o, XXXV, 24, 37 e
150, IV da Constituição Federal; 300, 1.019, I do Código de Processo Civil;
11 e 96 da Lei no 13.918/2009; 565 do RICMS/SP, Decreto no 55.437/2010;
Resoluções SF no 02/2010, 98/2010 e 11/2020; Lei no 9.250/95; 85 e 96 da Lei
no 6.374/89 e Decreto no 62.761/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186020-07.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3353
3
O acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição do recurso de que ora se cuida.
Como se sabe, o mero inconformismo com o decidido não
autoriza a oposição dos embargos de declaração.

Ademais, desnecessário o exame de todos os argumentos e
dispositivos legais trazidos, quando encontrar fundamentos suficientes para
decidir, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. II - Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
1486330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
24/2/2015; AgRg no AREsp 694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl no AgRg nos EAREsp 436.467/SP,
Rel. Ministro João Otávio De Noronha, CORTE ESPECIAL, DJe
27/5/2015.
III - Como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas
sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos interesses da parte recorrente.
IV - A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada
não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos
aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar
contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos
temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento
processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC. V - Nos termos
da sistemática processual, o julgamento extra petita refere-se à
concessão de pedido diverso do pretendido e não, frise-se bem,
de seu fundamento, que é livre desde que motivado conforme
inteligência do art. 131 do CPC.
VI - Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o
direito ao caso concreto com base em fundamentos diversos aos
apresentados pela parte. Não se há falar, assim, em violação dos
arts. 128, 264, 460 e 515 do CPC. Nesse sentido: AgRg no AREsp
490.869/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186020-07.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3353
4
13/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no AREsp 304.889/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/4/2014, DJe 7/5/2014; AgRg no AREsp 426.389/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe
7/3/2014.
VII - O aresto recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência
desta
Corte
Superior.
Nesse
sentido:
REsp
1650273/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1707213/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)

Por outro lado, para prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não é
necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que a questão federal ou constitucional seja
apreciada para ensejar o manejo dos referidos recursos. A exigência de
indicação dos dispositivos legais violados deve, contudo, constar dos
recursos excepcionais.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração, mantendo-se o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.

PAOLA LORENA
Relatora